Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado passíveis de penhora, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a realização dessas diligências.

2. Decorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada e havendo pedido da parte, deve o Juízo de origem promover nova consulta com o fito de auxiliar a satisfação do crédito inadimplido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação.

3. Recurso provido.